Tribunal: TJSP
Processo: 1031376-28.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031376-28.2015.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante IGOR
VELTMAN,
são
embargados
RIVIERA
SANTOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, RIVIERA BRASIL NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA, VESPOLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e
ESTRASBURGO INCORPORAÇÃO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031376-28.2015.8.26.0562/50001 -Voto no 39499
2
Voto n.o 39499
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
1031376-28.2015.8.26.0562/50001
COMARCA DE SANTOS 6a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
IGOR VELTMAN
EMBARGADOS:
RIVIERA SANTOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS
Embargos de declaração. Omissão verificada. Pedido de
gratuidade judicial não analisado pela Turma. Vício ora sanado.
Benesse
concedida.
Hipossuficiência
demonstrada
pelo
embargante.
Embargos acolhidos.

IGOR
VELTMAN
opõe
embargos
de
declaração contra o v. acórdão (fls. 622/628); alega que o
julgado foi omisso quanto ao pedido de gratuidade judicial.
É, em síntese, o relatório.
Conheço e acolho os embargos para o fim
de sanar a omissão apontada, que de fato ocorre.
Seguindo a orientação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, esta Colenda Câmara tem entendido que o
benefício da justiça gratuita não é amplo e absoluto.
De fato, o art. 4a da Lei no 1.060/50
estabelece que a parte faz jus ao benefício, mediante simples
afirmação, na própria petição ou em declaração escrita, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031376-28.2015.8.26.0562/50001 -Voto no 39499
3
não está em condições de arcar com as custas e honorários
advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalva ao juiz a possibilidade de indeferir a
pretensão, se tiver fundadas razões para tanto, o que se
encontra em consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da
CF, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
Portanto, a presunção de hipossuficiência é
relativa, somente podendo ser afastada se existirem nos autos
elementos que indiquem o contrário.
O novo CPC, em seu artigo 99, 2o, veio
reforçar tal entendimento, ao dispor que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Na hipótese, no entanto, não vislumbro tais
elementos.
No curso do processo, o embargante foi
diagnosticado com câncer de pulmão, estando atualmente
impossibilitado de exercer atividade laborativa; o auxílio doença
que lhe foi concedido corresponde a pouco mais de três salários
mínimos (fl. 538).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031376-28.2015.8.26.0562/50001 -Voto no 39499
4
Além disso, com o falecimento da sua
genitora, passou a ser o curador da irmã especial.
Há
plausibilidade
na
tese
de
que
o
pagamento das custas e despesas processuais tem potencial de
prejudicar o seu sustento.
Nesse
contexto,
não
há
razões
para
indeferir a benesse postulada, que fica, portanto, deferida.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator